Tribunal: TJDFT
Processo: 0700225-67.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700225-67.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LINDAMARCIA DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Lindamarcia da Silva em face da r. sentença (ID 69664628) que, nos autos da Ação de Conhecimento movida pela Apelante em desfavor do Banco do Brasil S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais. A Recorrente deixou de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça apresentado no bojo do recurso (ID 69664630). No despacho de ID 69818215, oportunizou-se à Apelante a juntada da documentação comprobatória da hipossuficiência, tais como comprovante de renda, declaração completa de imposto de renda ou equivalente, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e outros documentos que entenda pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Em resposta, foram colacionados extratos de contas bancárias de sua titularidade junto ao Banco de Brasília, referentes aos meses de janeiro a março de 2025, bem como contracheques relativos a esse período (ID 70266705). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. No caso concreto, a despeito de a Apelante, servidora do Ministério da Saúde, alegar não ter condições de recolher o preparo sem comprometimento de sua subsistência (ID 69664630), a documentação acostada aos autos demonstra outras circunstâncias que elidem a hipossuficiência econômica alegada. Frise-se que, quando instada nesta instância a trazer documentação hábil a respaldar o pedido de gratuidade de justiça, a Requerente se limitou a juntar contracheques e extratos de instituição bancária com movimentação irrelevante (ID 70266705). Ademais, no ID 69664050, junta comprovante de gastos, como parcelas de empréstimo e financiamentos, incompatíveis com os rendimentos constantes de seus contracheques. Soma-se a tais fatos o desatendimento ao comando judicial (ID 69818215) por parte da Apelante que deixou de trazer aos autos declaração completa de imposto de renda atualizada e extratos da conta de sua titularidade no Banco Itaú, conforme se depreende do ID 69664041. Cumpre esclarecer que a resposta a tal determinação não pode se consubstanciar em uma seleção de documentos que, a juízo da parte, sustentem a pretensão à gratuidade de justiça, omitindo-se a apresentação de outros que possam eventualmente infirmar tal alegação. A análise da concessão do benefício da gratuidade de justiça exige uma apreciação global e objetiva da situação financeira da parte requerente, de modo que a apresentação seletiva de documentos compromete a fidedignidade da prova e obstaculiza a justa e adequada análise do pedido. Nesse contexto, a ausência de informações seguras a respeito da real situação financeira vivenciada pela Apelante não permite o deferimento da benesse pleiteada. Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos da Recorrente para arcar com os custos do preparo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, à parte Apelante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). À Secretaria para apor sigilo aos extratos bancários juntados (ID 70266705). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator